Tribunal: TJDFT
Processo: 0715645-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Apelação Cível. Adjudicação compulsória. Valor da causa: deve corresponder ao preço do imóvel - CPC 292, II. Gratuidade de justiça: concedida à pessoa jurídica que comprovou a impossibilidade de arcar com os custos financeiros do processo. Honorários: o CPC 85, § 2o, incide ainda quando se trate de valor elevado, inconfundível com inestimável (§ 8o), o qual alcança as causas cujo valor não seja economicamente definido e que, por isso, atraem o critério da equidade para a fixação da verba honorária. REsp. 1.850.512 (Tema 1.076).